Tribunal: TJES
Processo: 5007116-77.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007116-77.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELDSON POLTRONIERI

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007116-77.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELDSON POLTRONIERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ELDSON POLTRONIERI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9394610; (ii) reconhecer a inexistência do débito correspondente; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica observou os requisitos legais e regulamentares; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito considerado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que o consumidor seja previamente comunicado, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, sobre local, data e horário da avaliação técnica do medidor retirado, para possibilitar seu acompanhamento, conforme art. 592, IV.

4. A concessionária apelante realizou a avaliação técnica do medidor em data diversa da informada e sem a presença do consumidor, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que torna nulo o procedimento administrativo de apuração da suposta irregularidade.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI constitui documento unilateral, insuficiente para justificar cobrança de consumo irregular, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com participação do consumidor.

6. Não sendo possível comprovar a irregularidade no consumo, o débito cobrado com base no TOI torna-se inexigível, atraindo a declaração de sua inexistência.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com fundamento em débito inexistente, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais
in re ipsa
.

8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos legais e regulamentares na apuração de irregularidade no medidor, inclusive garantindo ao consumidor a possibilidade de acompanhar a avaliação técnica.

2. A inobservância dos procedimentos previstos nas normas da ANEEL, notadamente quanto à comunicação prévia e à presença do consumidor na perícia, torna nulo o TOI e inexigível o débito correspondente.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado de forma unilateral e sem contraditório configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais
in re ipsa.

4. A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à violação sofrida, conforme jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023.
TJES, AC nº 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023.
TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023.
TJES, AC nº 5001160-61.2023.8.08.0004, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024.
TJES, AC nº 0000100-47.2020.8.08.0036, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024.
TJES, AC nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.09.2023.
TJES, AC nº 0000241-88.2020.8.08.0061, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 14647539) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “
ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais”
ajuizada por
ELDSON POLTRONIERI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar a nulidade do TOI nº 9394610 e, consequentemente, reconhecer a inexistência do débito por este representado, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice da CGJ/ES, a contar da publicação da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (16/09/2022).

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 14647540), a apelante, em síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em questão. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pela Magistrada de origem deve ser minorado.

Contrarrazões apresentadas no ID 14647547, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9394610, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 14647281 (fl. 03), verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 28/10/2022.

Denota-se, ainda, conforme documento acostado no ID 14647280, que o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela recorrente, o qual indicou que o referido aparelho se encontrava
“[...] sem carga de parâmetros, impossibilitando a realização de ensaios”
, foi realizado na data de 03/11/2022, sem a presença do consumidor apelado.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que ao consumidor não foi oportunizado efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído ao apelado.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim,
consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela Apelante, torna-se insubsistente a tese no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Quanto ao ponto, faz-se mister ressaltar que a parte autora, conforme petição juntada no ID 14647263 e fotografias anexadas no ID 14647264, narrou que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no local, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento e dá azo a verdadeiro abalo moral
in re ipsa,
passível de reparação.

Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais
in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (TJES. 5001160-61.2023.8.08.0004. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais
in re ipsa
.
IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000100-47.2020.8.08.0036. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 12/04/2024)

Quanto ao valor da indenização, a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$5.000,00 - cinco mil reais) se mostra condizente com o posicionamento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO
. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V- Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado.
Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado
. VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 19/09/23). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURA INSUFICIENTE COMO PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas demandas estabelecidas entre concessionárias públicas e usuários, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há como impor ao consumidor a constituição de prova negativa da relação jurídica, não só por se configurar prova diabólica, mas também por competir a empresa a comprovação de sua contratação. 3. A concessionária pública não se desincumbiu de seu ônus, não apresentando instrumento que comprove a relação jurídica estabelecida com o apelante, de modo a conferir legitimidade ao crédito, uma vez que, em ação de cobrança de energia elétrica as faturas emitidas pela fornecedora de serviços não consistem em prova incontestáveis.
4. Em relação ao valor da indenização, apesar de ser incontestável a dor e o sofrimento suportados pela apelada, a indenização deve ser reduzida, limitando-se ao valor de R$5.000 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000241-88.2020.8.08.0061. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data da Publicação: 15/08/22). (grifo nosso)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, a teor do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a referida verba foi fixada no patamar máximo na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:45:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57976110072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.